Tribunal: TJES
Processo: 5004326-42.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004326-42.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEILSON MARIANE MARINOTI e outros (2)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TEORIA DA IMPREVISÃO. CRISE HÍDRICA. RENEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. DECADÊNCIA DO DIREITO À ADESÃO AO PROGRAMA LEGAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO DECRETO Nº 12.381/2025 (“DESENROLA RURAL”). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por produtores rurais contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do BANDES – Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, por meio da qual buscavam a renegociação e o alongamento de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário vinculada à safra 2012/2013, sob alegação de desequilíbrio contratual decorrente de crise hídrica e mudanças climáticas no Estado do Espírito Santo. Sustentam o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, a inaplicabilidade da exigência de prévio requerimento administrativo e a incidência superveniente do Decreto Federal nº 12.381/2025 (“Desenrola Rural”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso estaria deserto diante da ausência de preparo recursal; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da dialeticidade; (iii) determinar se os apelantes fazem jus ao alongamento compulsório da dívida rural com fundamento na Súmula 298/STJ, na Lei nº 13.606/2018 e na teoria da imprevisão; e (iv) verificar se o Decreto Federal nº 12.381/2025 possui aptidão para reformar a sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão prévia da gratuidade da justiça em agravo de instrumento afasta a alegação de deserção recursal, permanecendo suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

4. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos determinantes da sentença, permitindo a identificação da controvérsia devolvida ao Tribunal, em consonância com o art. 1.010, II e III, do CPC/2015.

5. O direito ao alongamento da dívida rural previsto na Súmula 298/STJ depende do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis, não constituindo prerrogativa absoluta dissociada das normas de regência.

6. A ausência de adesão ao programa de renegociação no prazo estabelecido pela Resolução CMN nº 4.660/2018 implica decadência do direito de exigir judicialmente a revisão compulsória da dívida rural.

7. A presunção de prejuízo financeiro prevista no §2º do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 possui natureza de facilitação probatória restrita aos devedores que aderiram tempestivamente ao programa legal de renegociação.

8. A exigência de prévio requerimento administrativo para renegociação de crédito rural não viola o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, pois se relaciona à demonstração do interesse de agir e da pretensão resistida.

9. A celebração de termo aditivo em 2019, mediante linha específica de renegociação motivada por crise hídrica, demonstra prévia repactuação administrativa da dívida e esvazia a pretensão de nova intervenção judicial fundada nos mesmos fatos.

10. Eventos climáticos adversos, como seca e estiagem, constituem riscos inerentes à atividade agrícola e, em regra, não configuram fatos extraordinários aptos a autorizar revisão contratual com base na teoria da imprevisão.

11. O Decreto Federal nº 12.381/2025 instituiu novo programa de renegociação rural com requisitos próprios, sem efeito retroativo para desconstituir sentença proferida sob a legislação anteriormente vigente.

12. Eventual enquadramento da operação de crédito nas hipóteses do programa “Desenrola Rural” depende de nova análise administrativa e de apuração técnica específica, incompatível com os limites objetivos da lide estabilizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O alongamento de dívida rural previsto na Súmula 298/STJ depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis ao caso concreto.

2. A ausência de adesão tempestiva ao programa de renegociação disciplinado pela Resolução CMN nº 4.660/2018 acarreta a decadência do direito à revisão compulsória da dívida.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo para renegociação de crédito rural caracteriza pressuposto relacionado ao interesse de agir e não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4. A prévia renegociação administrativa da dívida rural afasta a pretensão de novo alongamento judicial fundado nos mesmos fatos geradores.

5. O Decreto Federal nº 12.381/2025 não possui eficácia retroativa para reformar sentença fundada na legislação vigente à época do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apela
ção cível
interposto por
Abilio Marinoti e outros (+2)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (Id 18428246), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 18428253), que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação ordinária
” ajuizada em face do
BANDES – Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A
.

1. Preliminares arguidas em contrarrazões

1.1. Deserção do recurso

Segundo o apelado, a falta de comprovação do preparo recursal, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil, importa na inadmissibilidade do recurso interposto.

Não prospera a argumentação do banco apelado, haja vista que este Órgão Colegiado, ao
dar provimento
ao
agravo de instrumento nº 5001636-14.2023.8.08.0000
, concedeu aos autores (ora apelantes) os benefícios da assistência judiciária gratuita, razão pela qual é acertado o comando sentencial ao condená-los nos ônus sucumbenciais diante da improcedência dos pedidos, contudo, suspender a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

No ensejo, rechaço a argumentação contida no tópico 2.3 das contrarrazões – intitulada “Da indevida pretensão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (Id 18428257, págs. 3-6) – na medida em que veicula matéria que foi discutida (ou deveria ter sido) no bojo do aludido
agravo de instrumento
, de modo que, à míngua de demonstração de que houve modificação das condições econômicas dos beneficiários da gratuidade da justiça, a matéria foi alcançada pela
preclusão
.

Com isso, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar
arguida pelo apelado em sede de contrarrazões.

É como voto
.

1.2. Violação ao princípio da dialeticidade

Ainda de acordo com o apelado, o recurso nem sequer deveria ser conhecido por este Órgão Julgador por não haver impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Igualmente estou a rechaçar tal prefacial, por verificar que os recorrentes impugnaram os fundamentos determinantes adotados na sentença, a exemplo das teses de indispensabilidade do prévio requerimento administrativo e de aplicabilidade da teoria da imprevisão diante de laudos técnicos apresentados.

Como se sabe, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha razões que justifiquem a reforma da decisão, o que foi satisfeito no caso vertente, ainda que parte dos argumentos reitere teses da exordial, desde que úteis ao confronto da
ratio decidendi
. O rigor excessivo na admissibilidade recursal deve ser mitigado em favor da primazia do julgamento de mérito, bastando que o tribunal consiga identificar o ponto de insatisfação e a antítese jurídica à decisão combatida.

Em assim sendo, por entender preenchido o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
também rejeito esta preliminar
.

É como voto
.

2. Mérito

Enfim passo a incursionar no mérito recursal e, para melhor compreensão dos contornos da demanda, elaboro uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Na petição inicial da presente “
ação ordinária
”, alegam os autores
Neilson Mariane Marinoti
,
Abilio Marinoti
e
Ionilia Mariane Marinoti
que a produção agrícola vinculada à Cédula de Crédito Bancário nº 60522.1 (safra 2012-2013) foi severamente prejudicada por mudanças climáticas e crises hídricas no Estado do Espírito Santo, o que gerou desproporção nas obrigações pactuadas, daí porque pleiteiam, com amparo na Teoria da Imprevisão e no Manual de Crédito Rural, a renegociação da dívida e o alongamento do prazo de pagamento.

No curso do processo, a tutela de urgência foi indeferida, do que resultou a interposição do
agravo de instrumento nº
5007460-17.2024.8.08.0000
pela parte autora, que foi distribuído à minha relatoria perante este Órgão Colegiado, que restou
prejudicado
pela prolação de sentença nos presentes autos.

Após regular processamento, foi proferida sentença que, como dito, julgou
improcedentes
os pedidos com alicerce nos seguintes fundamentos, em suma:
(i)
houve renegociação prévia mediante a celebração de Termo Aditivo em 25/01/2019, por meio da linha “BANDES/Renegociação Rural – Crise Hídrica”, que já havia refinanciado o saldo devedor de 2018 com vencimento final para 2025, esvaziando o interesse jurídico em nova repactuação compulsória;
(ii)
o alongamento da dívida rural (Lei 13.606/2018 e Resolução CMN nº 4.660/2018) exige adesão em até 180 (cento e oitenta) dias após maio de 2018 e os autores formalizaram o pedido somente em 05/01/2021, com isso operando-se a decadência do direito ao benefício legal;
(iii)
as intempéries climáticas (secas/estiagens) constituem riscos inerentes à atividade agrícola e não configura evento extraordinário ou imprevisível capaz de romper a força obrigatória dos contratos; e
(iv)
os autores não colacionaram documentos suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a queda de produção e o inadimplemento contemporâneo à demanda, considerando que o evento climático narrado remontava ao ano de 2016, em face do que se insurge os autores por meio do recurso de que ora se cuida.

No escopo de infirmarem tal conclusão, sustentam os apelantes, em suma:
(i)
fazem jus à manutenção da assistência judiciária gratuita outrora concedida;
(ii)
é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes;
(iii)
a renegociação de dívidas de crédito rural, quando preenchidos os requisitos legais, não configura mera faculdade da instituição financeira, mas sim um direito subjetivo do devedor, de acordo com a Súmula 298/STJ;
(i
v
)
nos municípios onde houve decretação de Estado de Emergência ou Calamidade Pública reconhecido pelo Governo Federal, a demonstração de prejuízo financeiro específico é dispensada por força do §2º do Art. 36 da Lei 13.606/2018;
(v)
a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação judicial não encontra amparo legal e representa uma barreira inconstitucional ao seu direito, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal;
(vi)
deve ser considerado o superveniente Decreto Federal nº 12.381, de 13/02/2025, que possibilita aos agricultores familiares a renegociação de suas dívidas e o restabelecimento de acesso ao crédito rural;
(vii)
de acordo com o programa “Desenrola Rural”, criado pelo Decreto nº 12.381/2025, as operações de crédito devem ser contratadas no âmbito do PRONAF entre 01/01/2012 e 31/12/2022 e, no caso concreto, a cédula de crédito bancário foi emitida em 12/11/2012, ou seja, enquadra-se na previsão de rebate para liquidação de parcelas de operações de crédito rural em situação de inadimplência;
(viii)
o art. 9º do aludido Decreto prevê a possibilidade de renegociação de parcelas de operações de crédito rural, que tenham sido contratadas no âmbito do PROFAN entre 01/01/2012 e 31/12/2022, como é o seu caso; e
(ix)
deve ser integralmente reformada a sentença a fim de reconhecer o direito ao alongamento da dívida sem encargos moratórios.

O principal argumento dos apelantes é de que fazem jus ao alongamento da dívida rural, por se constituir num direito subjetivo do devedor, nos termos do enunciado da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça
1
e de diversos normativos que versam sobre a matéria, e não uma mera faculdade da instituição financeira.

Pois bem. O enfrentamento de tal argumento não reside na negação abstrata do direito, mas na verificação do preenchimento dos requisitos legais para seu exercício no caso concreto e a própria Súmula 298/STJ condiciona o direito do devedor “nos termos da lei”, o que impõe a observância estrita das normas de regência. Logo, tal subjetividade não é absoluta nem imune ao império da legalidade estrita e da segurança jurídica, de modo que a implementação deste direito pressupõe o atendimento cumulativo de requisitos técnicos e, primordialmente, o respeito aos prazos de adesão estabelecidos pelas resoluções do CMN – Conselho Monetário Nacional.

No caso em exame, a inércia dos apelantes em pleitear o benefício dentro do interstício legal fixado pela Resolução CMN nº 4.660/2018 transmudou a pretensão de direito em faculdade preclusa, operando-se a decadência do direito de exigir a revisão compulsória com base no regramento pretérito.

Por sua vez, a dispensa da demonstração de prejuízo financeiro específico em municípios sob estado de emergência ou calamidade pública, prevista no §2º do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, constitui norma de facilitação probatória voltada àqueles que aderiram formalmente ao programa de renegociação no tempo e modo devidos.

Dessa forma, a existência do estado de calamidade, por si só, não autoriza a moratória perpétua ou a reescritura de contratos bancários a qualquer tempo, tendo em vista que a mencionada norma legal possuía vigência e eficácia balizadas por cronogramas de implementação. Por conseguinte, a tentativa dos apelantes de invocar tal presunção anos após o encerramento do prazo de adesão esbarra no fenômeno da consumação temporal.

Prosseguindo na análise, também rejeito a tese recursal de que a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação não encontra amparo legal e representa uma barreira inconstitucional ao seu direito, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Isso porque a exigência de prévio requerimento administrativo, em casos de renegociação de crédito rural, não se confunde com uma barreira inconstitucional ao acesso à justiça (CF, art. 5º, inciso XXXV), mas sim com a própria caracterização do interesse de agir e da pretensão resistida. Tratando-se de benefício condicionado a critérios técnicos, a provocação da instituição financeira é imprescindível para que se configure o conflito de interesses.

Outro relevante fundamento, a chancelar o acerto da sentença, é a verificada renegociação ocorrida em 2019. Explico.

Da análise dos autos, constato a celebração de termo aditivo em 25/01/2019, mediante a linha de crédito específica “BANDES/Renegociação Rural – Crise Hídrica”, o qual repactuou o saldo devedor com termo final de vencimento postergado para o ano de 2025.

A meu ver, tal instrumento demonstra que o apelado, agindo em consonância com as diretrizes de fomento ao setor agropecuário e sensível às dificuldades do produtor,
já havia oportunizado aos apelantes a adequação do cronograma de pagamentos às vicissitudes climáticas enfrentadas
, contemplando precisamente o cenário de escassez hídrica que fundamenta a causa de pedir da presente lide.

Dessa forma, a existência de prévia e voluntária composição administrativa, voltada justamente a mitigar os efeitos da crise hídrica, esvazia a pretensão de uma nova intervenção judicial para alongamento compulsório da dívida, na medida em que os autores, ao aderirem aos termos da renegociação em 2019, aceitaram as condições ali pactuadas como suficientes para o restabelecimento do equilíbrio contratual, de sorte que a postulação de uma nova moratória judicial, sob idêntico fundamento fático, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Trata-se de cenário por mim vislumbrado ao indeferir a atribuição de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento nº 5007460-17.2024.8.08.0000
, quando restou assim consignado na decisão inaugural do recurso,
in litteris
:

“(...) A probabilidade do direito invocado pelos agravantes mostra-se,
prima facie
, deveras fragilizada, por ser basear na dificuldade de adimplemento da obrigação em razão de fatores climáticos adversos (estiagem), não obstante o risco de variações climáticas ser fator intrínseco e previsível à atividade agrícola, tal qual pontuado pelo agravado em suas contrarrazões, o que importa no afastamento, a princípio, da chamada teoria da imprevisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de modo que eventos como seca, pragas ou estiagem não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a revisão contratual com base na referida teoria.

(...)

Do que observo dos autos, o contrato foi celebrado originariamente no dia 12/11/2012 (Id 8799365) e foi objeto de prorrogações e de um termo aditivo em 25/01/2019 (Id 8799366), motivado justamente pela ‘Crise hídrica’, de modo que a inadimplência dos agravantes, que se discute da demanda originária, teria se iniciado a partir de 18/11/2019, ou seja, após as referidas flexibilizações.

Além disso, o alongamento da dívida originada de crédito rural, invocado com base na Súmula 298/STJ, não se afigura como um direito potestativo no caso concreto, tendo em vista que o referido entendimento sumular tem aplicação restrita às dívidas rurais contraídas até 20 de junho de 1995, nos termos da Lei nº 9.138/95, ao passo que o contrato em tela foi firmado em 2012.

E mais: não se descortina, de plano, o
periculum in mora
, tal qual ressaltado pela MMª Juíza que, ao indeferir a tutela provisória, ressaltou o lapso temporal entre os fatos que teriam prejudicado o adimplemento (fatores climáticos) e o ajuizamento da ação, não restando comprovado que a situação de dificuldade ainda persiste”.

Resta-nos ainda examinar as teses dos apelantes em prol da aplicabilidade do superveniente Decreto Federal nº 12.381/2025 (Programa Desenrola Rural) e, em relação ao ponto, impõe-se consignar que a novel legislação instituiu novo programa de incentivos (“Desenrola Rural”), que possui regras de transição e critérios de elegibilidade próprios, que não possuem o condão de retroagir para invalidar atos jurídicos perfeitos ou sentenças prolatadas sob a égide do ordenamento anterior.

Em assim sendo, o controle de legalidade exercido nesta instância recursal cinge-se à verificação da justiça da decisão recorrida perante a legislação vigente à época do ajuizamento e do julgamento em primeiro grau, de modo que eventuais novos direitos derivados do referido Decreto devem ser objeto de nova postulação administrativa perante o BANDES, observando as condições operacionais vigentes em 2025, não servindo como fundamento para reformar uma sentença que corretamente aplicou o direito então vigente.

Nesse cenário, ainda que a Cédula de Crédito Bancário tenha sido emitida em 12/11/2012, enquadrando-se, em tese, no lapso temporal mencionado nos arts. 8º e 9º do Decreto nº 12.381/2025, a concessão de rebates e a repactuação de parcelas inadimplidas no âmbito do PRONAF dependem de procedimentos de apuração contábil e orçamentária específicos da instituição financeira e dos fundos garantidores.

Quero com isso afirmar que a mera subsunção cronológica não implica procedência automática do pedido judicial de revisão, especialmente quando o objeto da lide é um provimento de mérito sobre fatos e omissões pretéritas. O reconhecimento de um possível direito à renegociação sob o programa “Desenrola Rural” exige nova dilação fática e verificação de requisitos que extrapolam os limites da lide estabilizada em 2021, devendo a parte recorrer às vias administrativas inauguradas pelo novo diploma regulamentar.

Diante do desfecho que já se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
a que foram condenados os autores/apelantes – fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa – levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe
nego
provimento
.

É como voto
.

______________________________

1
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)